Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0714240-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS LIMA DE SOUSA BRITO AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por THAÍS LIMA DE SOUSA BRITO, apontando-se como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e como ato ilegal a omissão estatal quanto à sua nomeação para o cargo no qual foi aprovada mediante concurso público, ante as nomeações tornadas sem efeito e exonerações ocorridas durante o prazo de validade do certame (ID 57729632). Indeferida a liminar (ID 57756952), foi interposto AGRAVO INTERNO neste Mandado de Segurança pela Impetrante (ID 57881958). As informações já foram prestadas pela eminente autoridade indigitada coatora (ID 58248821). Observa-se que o mérito do AGRAVO INTERNO se confunde com o mérito do MANDADO DE SEGURANÇA. Desta maneira, proceder-se-á ao julgamento deste, com prejuízo daquele. 2. À Secretaria do Conselho Especial para que reautue os autos como Mandado de Segurança Cível. 3. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator